Tribunal: TJPA
Processo: 0808071-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808071-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de Nulidade ante a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela agravada. A intimação eletrônica em nome de advogado diverso daquele indicado para publicação exclusiva configura cerceamento de defesa, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Intempestividade afastada. Preliminar rejeitada

2.

O acordo homologado judicialmente constitui negócio jurídico bilateral que produz entre as partes efeito de coisa julgada, podendo ser rescindido somente por meio de ação própria. Mantida a decisão que considerou o valor da causa atribuído na inicial como base de cálculo para a multa contratual por descumprimento do acordo, conforme cláusula expressa do instrumento.

3.

Alegação de excesso de execução em relação ao valor do aluguel e perdas danos. Improcedente. Manutenção da decisão que considerou o valor integral do aluguel, sem os descontos previstos no contrato a título de compensação pelas obras que seriam realizadas no imóvel, na medida em que as benfeitorias não foram implementadas e o acordo homologado constitui título executivo judicial, sendo inviável a rediscussão do direito material.

4.

Afastadas as alegações do agravante no sentido de que o valor dos honorários advocatícios devido seria o constante no item VI do acordo firmado entre as partes, na medida em que previsto no item IV da transação que o descumprimento do acordado implica na perda de validade dos valores transacionados, nos quais se incluem os correspondentes aos honorários advocatícios.

5.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso no valor incluído na exordial a título de perdas e danos e honorários advocatícios, já que não impugnados pela agravante no momento adequado e efetuados em conformidade com as cláusulas oitava e vigésima segunda, “f”, do instrumento contratual.

6.

Honorários Advocatícios. Acolhido o agravo de instrumento para decotar o valor cobrado a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença,
ante a inexistência de qualquer detalhamento acerca dos fundamentos para a sua cobrança, sem prejuízo da multa e dos honorários sucumbenciais devidos nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

7.

Penhora Online. Mantida a decisão que determinou a penhora online via SISBAJUD, constrição de veículos pelo RENAJUD e inscrição no cadastro restritivo de crédito via SERASAJUD, por entender-se que a execução se processa no interesse do credor e que as medidas estão em consonância com a ordem preferencial de penhora,
mormente se tratando de cumprimento de sentença transitada em julgado e considerando os sucessivos descumprimentos dos acordos firmados entre as partes

8.

Hipótese dos autos em que a parte agravante não demonstrou de forma efetiva que a constrição seria extremamente gravosa e impediria o funcionamento de suas atividades e, instada a pagar o débito de forma voluntária, se manteve inerte, inclusive em relação ao montante incontroverso, de forma que neste momento, é razoável que o interesse do credor em ver seu débito satisfeito se sobreponha ao princípio da menor onerosidade do devedor, sem prejuízo da análise pelo magistrado de origem acerca de eventual necessidade de substituição da penhora,
a posteriori
e do imediato levantamento do bloqueio de valores, caso incidam sobre bens impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC.

9.

Litigância de Má-Fé. Indeferido o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, por não restar evidenciado comportamento desleal que ofendesse a ética processual.

10.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios incluídos no cumprimento de sentença, mantendo-se o restante da decisão agravada em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S/ LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0811394-76.2020.8.14.0301, movido por
MARIA JOSE DA SILVA LOPES.

As decisões agravadas foram proferidas com a seguinte parte dispositiva:

ID 82946567

Dispositivo e demais cominações:

ISTO POSTO, DECIDE ESTE JUÍZO:

- EM CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face da decisão de ID-59945832, reconhecendo sua TEMPESTIVIDADE sob os fundamentos alhures descritos.

- No mérito JULGÁ-LO PROCEDENTE para sanar, nos termos da fundamentação, a obscuridade e contradição da decisão embargada.

- DETERMINAR, de consequência, o PROSSEGUIMENTO DOS TERMOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, considerando regulares os cálculos apresentados na petição de ID 20293715, ratificados pela sentença (ID 53939118), que rejeitou em sua totalidade a Impugnação de ID 25544538, tornando despicienda a remessa dos autos ao contador do juízo em face da natureza meramente aritmética dos referidos cálculos.

- Na sequência e considerando anterior rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que ora se ratifica, bem como a ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, DETERMINA-SE a penhora eletrônica do valor de R$ 2.751,712,49 (dois milhões setecentos e cinquenta e um mil setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), conforme Planilha de Cálculos de ID 20293715, via SISBAJUD, em desfavor das Partes ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA. – EPP (CNPJ nº 11.186.436/0001-33); LUIZ EDUARDO WERNECK DE CARVALHO (CPF 429.463.872-91), e LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO (CPF 301.262.402-30), devendo ser mantida a penhora online pelo período de 30 (trinta) dias.

-Vencido esse prazo sem êxito, determina-se ato contínuo a pesquisa via RENAJUD para fins de constrição dos veículos encontrados nos nomes dos devedores, bem como e sem prejuízo das medidas ora determinadas, DEFERE-SE a inclusão do nome dos devedores ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA. – EPP (CNPJ nº 11.186.436/0001-33); LUIZ EDUARDO WERNECK DE CARVALHO (CPF 429.463.872-91), e LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO (CPF 301.262.402-30), nos cadastros restritivos de crédito, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do Código de Processo Civil brasileiro.

- Em caso de insuficiência ou ausência de saldo junto às instituições financeiras, insucesso nos demais sistemas de monitoramento eletrônico judicial de bens, proceda o(a) Oficial(a) de Justiça à penhora e avaliação de tantos bens dos réus quantos bastem para a garantia da dívida.

ID 91589496

Isto posto, este juízo CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, afastando o argumento de intempestividade ofertado pela Embargada, eis que apenas a Empresa Embargante restou intimada na data declinada em suas razões de defesa, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, uma vez que não há nada a sanar sobre obscuridade, contradição e omissão da decisão embargada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma e nos limites nela estabelecidos, de forma imediata.

Inconformada, a parte agravante alega a necessidade de reforma da decisão prolatada pelo magistrado de origem, a qual teria alterado o julgamento da lide e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor apresentado pela Agravada, com a consequente penhora eletrônica de ativos via SISBAJUD. Afirma a impossibilidade de reforma da decisão anterior que havia reconhecido o excesso de execução, ante a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela exequente/agravada.

Sustenta, ainda, que os referidos aclaratórios não apontaram omissão, obscuridade ou contradição e, por isso, deveriam ter sido rejeitados. Argui a nulidade dos cálculos apresentados pela agravada em excesso de execução, e a impossibilidade de bloqueio de valores e penhora de bens.

Ao final, requer o provimento integral do recurso a fim de que: seja reconhecido o excesso na execução; seja atribuído ao valor da causa o montante de 12 (doze) meses de aluguéis, conforme a determinação da cláusula terceira e com a aplicação dos descontos previstos em contrato; seja aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor legal da causa; sejam aplicados os honorários advocatícios no montante determinado na cláusula VI do termo de acordo e, por fim, que os autos sejam remetidos a contadoria do juízo, para cálculo do exato valor dos alugueis não pagos até a desocupação do imóvel.

Pugna pela imediata revogação da determinação de pagamento voluntário do débito no montante de R$ 2.751.712,49 (dois milhões setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), bem como pela retirada das ordens de constrição determinadas.

Em decisão de ID 14403119, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 14586393).

Manifestação aos embargos declaratórios e contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (ID 14788441 e 14788284).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário presencial.

Belém, 22 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise dos Embargos Declaratórios opostos contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Dito isto, passo para a análise do recurso de agravo de instrumento.

3.

Preliminar de nulidade da decisão que acolheu embargos declaratórios intempestivos em primeiro grau

Alega a agravante que a decisão agravada merece reforma, na medida em que considerou tempestivos os embargos de declaração opostos pela agravada, em desacordo com o entendimento legal e jurisprudencial acerca da supremacia da intimação eletrônica em detrimento da publicação por Diário Oficial. Ressalta a prevalência da ciência voluntária em sistema eletrônico, ainda que não seja pelo advogado que requereu a publicidade dos atos processuais em seu nome.

Requer a declaração de nulidade da sentença embargada e de seus efeitos, ante a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela autora, em 23/05/2022.

Sem razão. Vejamos.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, em decisão de ID 14403119, entendi pela probabilidade do direito da agravante, neste ponto. Não obstante, em análise mais profunda da questão à luz do contraditório, verifico que não procedem as alegações de intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, perante o juízo monocrático.

É certo que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, quando houver a duplicidade de intimações, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Porém, o caso concreto possui peculiaridade considerando que existe, na exordial, pedido expresso para que as intimações e notificações sejam realizadas em nome do advogado Sebastião Barros do Rego Baptista (ID 15751031 - Pág. 10 dos autos principais) e a ciência na intimação eletrônica foi dada por procurador diverso.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
o que se constata no presente caso é que não se está, efetivamente, diante de dupla intimação, eis que uma se deu na pessoa de um advogado e outra no de um segundo causídico, ainda que o ato tenha alcançado a sua finalidade qual seja a intimação em última análise da parte. Porém, não se pode prescindir de avaliar a demanda sob a égide do §5º, do art. 272, do CPC, que ordena que uma vez postulada expressamente que a intimação dos atos processuais seja feita na pessoa de advogado específico, o não atendimento a este regramento importa em nulidade, como pacificado por nossos Tribunais
” (ID 82946567 - Pág. 2 dos autos principais).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
e os Tribunais Pátrios
[2]
vem tratando com rigor a necessidade de observância dos pedidos de exclusividade, em observância ao artigo 272, §5º do CPC, inclusive na hipótese de intimação eletrônica, conforme se verifica em trecho da decisão monocrática prolatada pelo Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE
[3]
em caso semelhante ao presente:

(...)

Com efeito, em relação a apontada nulidade na intimação, o Tribunal estadual destoou da orientação jurisprudencial desta Corte, a qual se firmou no sentido de que, havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, estará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos.

(...)

Feitas estas considerações, a discussão não merece maiores delongas. Em atenção à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantido o entendimento do juízo de primeira instância que reconheceu a tempestividade dos embargos de declaração opostos, uma vez que considerada a publicação no Diário de Justiça, em nome do advogado Sebastião Barros do Rego Baptista.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

4.

Razões recursais:

Trata-se na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo.

Tendo em vista a oposição de sucessivos embargos declaratórios com efeitos infringentes, de forma didática apresento a cronologia dos fatos.

1 – Em decisão de ID 53939118 dos autos originários, prolatada em 14/03/2022, o magistrado de origem rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos executados/agravantes, determinando o prosseguimento do feito com a penhora de valores via SISBAJUD;

2 – Posteriormente, em decisão de ID 599455832, datada em 12/05/2022, o juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes, para reconhecer o excesso de execução referente a multa estabelecida na avença de 30% (trinta por cento) do valor da causa atribuída na ação de despejo. Neste momento, o magistrado determinou que o percentual incidisse sobre o valor da causa definido pelo imperativo legal do art. 58, inciso III da Lei nº 8.245/91 e, ainda, que fossem observados os parâmetros previstos nas cláusulas 2 e 3 do contrato para a apuração dos aluguéis vencidos a partir de julho/2019 até março/2021; com a incidência dos honorários advocatícios previstos no inciso IV do acordo e o abatimento do depósito realizado pelos executados.

3 – Em 02/12/2022 (ID 82946567) foram acolhidos os embargos declaratórios opostos pela exequente/agravada, para afastar o reconhecimento de excesso de execução e, de novo, rejeitar integralmente a impugnação.
Decisum
que ora se agrava.

4 – Opostos novos aclaratórios pelos executados/agravantes, estes foram rejeitados em 25/04/23 (ID 91589496).

Passo a analisar as alegações do agravante.

4.1 – Excesso de Execução em relação a base de cálculo para a multa de 30% prevista no acordo homologado.

Alega o agravante que a decisão agravada procedeu a reforma de decisão anterior por meio de embargos de declaração sem que configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, já que o juízo
a quo
havia se manifestado exaustivamente sobre a incorreção do valor atribuído à causa pela agravada e, consequentemente, sobre a base de cálculo para a cobrança da multa pelo descumprimento estipulada no acordo homologado.

Ressalta que o valor da causa a ser considerado, no presente caso, deve respeitar os termos do artigo 58, inciso III da lei nº 8.245/91, ou seja, corresponder a 12 (doze) meses de aluguéis, inclusive com a aplicação dos descontos previstos no contrato, assim como, que deveriam ser considerados apenas os meses de aluguéis que deixaram de ser efetivamente pagos.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nesta questão
,
se encontra

em consonância com o acordo homologado judicialmente que ora se executa. De fato, em que pese o esforço interpretativo realizado pela agravante, ao contrário do que afirma, a transação celebrada entre as partes é clara no que tange a base de cálculo para a multa pelo descumprimento. Vejamos.

Depreende-se da exordial, que a agravada pretendeu o despejo dos agravantes de imóvel de sua propriedade, por inadimplência do locatário, bem como a cobrança dos valores devidos a título de aluguéis. Na peça de ingresso, a autora atribuiu a causa, o valor de R$ 1.730.442,43 (um milhão setecentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), esclarecendo que neste valor estariam compreendidos 12 (doze) meses de aluguel na forma legal, acrescido dos valores devidos em decorrência da cumulação da ação de despejo com a cobrança de aluguéis.

Após a citação, as partes devidamente representadas por seus procuradores, firmaram transação visando dar seguimento ao contrato de aluguel, no qual, consta que: “
os DEVEDORES reconhecem que a CREDORA é titular do crédito oriundo do presente processo
” e que para fins de composição da lide, esta aceita receber o montante de R$ 417.469,97 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Em seguida, convencionaram que em caso de descumprimento, seria aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial da causa, conforme as cláusulas I e IV do Contrato abaixo transcritas:

I – DO OBJETO

Tendo em vista que as partes irão manter o contrato de aluguel, os DEVEDORES reconhecem que a CREDORA é titular do crédito oriundo do presente processo
que, para fins de composição e dar fim à lide, aceita receber os valores a seguir: a) R$ 380.423,60 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), em decorrência do atraso no pagamento dos alugueres - 30/07/2019 a 30/07/2020; b) A importância de R$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente a terceira parcela de um acordo anterior, também cobrado nesta ação e, c) a importância de R$ 10.379,71 (dez mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), referente às custas processuais antecipadas pela Autora Credora, totalizando um montante de
R$ 417.469,97
(quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

IV – DO DESCUMPRIMENTO

Em caso de inadimplemento de qualquer dos itens aqui estabelecidos, as partes
fixam o percentual de 30% (trinta por cento ) a título de multa, a ser aplicado sobre o valor inicial da causa
, perdendo validade o valor ora transacionado, acrescida das parcelas vencidas e as que se vencerem ao longo da presente composição, com seus acréscimos penais, devendo ser contabilizadas na forma do referido contrato, ficando sem efeito os itens I e II deste acordo. (grifos nossos)

Da leitura das cláusulas citadas, não me restam dúvidas de que a multa incidiria sobre o valor inicial da causa, qual seja, R$ 1.730.442,43 (um milhão setecentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), do qual estava ciente a parte agravante, que foi devidamente citada e não efetuou qualquer impugnação, não podendo, neste momento, pretender discutir eventual equívoco da autora na atribuição do valor da causa.,

Ademais, como bem esclarecido pelo magistrado de origem, nas ações em que há a cumulação de pedidos, a quantia corresponderá à soma dos valores pretendidos, de forma que não procede a alegação de que o valor da causa referido no acordo corresponderia, tão somente, a 12 (doze) meses de aluguel, em atenção ao art. 58, inciso III da lei n° 8.245/91.

Ressalto que quando do pedido de cumprimento de sentença, restavam vencidos além dos 12 (doze) meses considerados para fins de atribuição do valor da causa, mais dois meses de aluguel e havia previsão no acordo de que a multa incidiria sobre o valor inicial da causa
acrescida das parcelas vencidas e das que se vencessem ao longo da composição, com seus acréscimos penais
. Desta forma, improcede também o argumento do agravante no sentido de excesso de execução sob o fundamento de que no momento de ajuizamento da ação ainda não estariam vencidos mais de 12 (doze) meses de aluguel.

Outrossim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão agravada que, ao reconhecer a existência de dúvidas no
decisium
anterior e a utilização de premissa equivocada, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[4]
, no sentido de que: “
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
."

Em verdade, verifico que a agravante pretende justamente reavivar decisão prolatada em seu favor, em sede de embargos de declaração, a qual também procedeu a revisão de entendimento anterior, de modo que acolher os seus argumentos implicaria em verdadeiro comportamento contraditório, o que não se admite.

Em razão do exposto, não merece reformas a decisão agravada neste ponto.

4.2 – Do excesso de execução em relação ao valor do aluguel e das perdas e danos.

Questiona o agravante, o valor do aluguel de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerado pela decisão agravada como devido, quando previsto em cláusula contratual a concessão de um desconto pelo período de 48 (quarenta e oito) meses a título de compensação pelas obras que seriam realizadas no imóvel.

Transcrevo as cláusulas pertinentes, para maior elucidação da questão:

CLÁUSULA SEGUNDA -
O aluguel mensal é de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. O reajuste é ANUAL, pelo
IGPM/FGV
no período cumulativamente anterior ou outro índice determinado pelo Governo Federal que venha substituí-lo, desde que este possua valor positivo.

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – A LOCADORA
concede um desconto pelo período de 48 (quarenta e oito) meses a contar de 30/10/2018 a 30/09/2022 a título de compensação pelas obras que serão realizadas no imóvel
, o qual ocorrerá da seguinte maneira: nos vencimentos de 30/10/2018 a 30/09/2019 será dado um desconto mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); de 30/10/2019 à 30/09/2020 será dado um desconto mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 30/10/2020 à 30/09/2021 será dado um desconto mensal de R$ 10.000,00(dez mil reais);de 30/10/2021 à 30/09/2022 será dado um desconto mensal no valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais); (grifos nossos)

Sem maiores delongas, e na linha do decidido acima, entendo que não merecem provimento as alegações dos agravantes, na medida em que, como dito, no momento de celebração do acordo entre as partes, houve o reconhecimento do crédito constante na exordial, no qual constava a cobrança dos aluguéis, com base no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depreende-se da exordial, que além dos aluguéis vencidos, a parte autora pretendeu a cobrança em relação a diferença paga em período anterior ao inadimplemento, justamente visando a devolução do desconto dado em razão da não implementação das obras que seriam realizadas no imóvel, não tendo havido qualquer impugnação dos réus a respeito do assunto no momento oportuno.

Sendo assim, como bem ressaltado pelo magistrado de origem na decisão de ID 82946567: “
forçoso reconhecer que o acordo homologado neste juízo constitui negócio jurídico bilateral que produz entre as partes efeito de coisa julgada, podendo ser rescindido somente por meio de ação própria, ou seja, anulatória – por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa, nos termos do art. 486 do CPC -, não sendo o caso dos autos, porquanto afigura-se inviável a rediscussão do direito material, diante da ocorrência do instituto da coisa julgada
”.

De fato, não havendo qualquer discussão a respeito dos valores cobrados na exordial, não cabe a discussão, neste momento, em sede de cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo.

Além disso, em momento algum, os agravantes desconstituem as alegações da autora de que as benfeitorias não foram realizadas, pelo contrário, confirmam a não realização sob a justificativa de que o despejo teria ocorrido antes que pudessem implementar qualquer benfeitoria e que a cláusula terceira não condiciona a concessão do desconto à realização das obras no imóvel, de forma que cabíveis os requerimentos de incidência dos descontos no cálculo dos aluguéis devidos.

Ora, é certo que os agravantes passaram quase 3 (três) anos no imóvel, bem como, que o despejo decorreu de sua inadimplência, não sendo possível imputar a agravada qualquer responsabilidade pela não implementação das obras no bem locado, as quais valorizariam o imóvel em questão. Assim, não se justifica a permanência do desconto concedido que serviria de compensação pelas obras.

Igualmente, não merecem prosperar as alegações do agravante no sentido de que o valor dos honorários advocatícios devido seria o constante no item VI do acordo firmado entre as partes, na medida em que previsto no item IV da transação que o descumprimento do acordado implica na perda de validade dos valores transacionados, nos quais se incluem os correspondentes aos honorários advocatícios.

Por fim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou excesso no valor incluído na exordial a título de perdas e danos e honorários advocatícios, já que não impugnados pela agravante no momento adequado e efetuados em conformidade com as cláusulas oitava e vigésima segunda, “f”, do instrumento contratual.

Em verdade, verifico que pretende o agravante considerar como devido, tão somente o valor ajustado para o pagamento do acordo não cumprido. Ocorre que, a transação foi clara no sentido de que
na hipótese de descumprimento, os valores transacionados perderiam a validade e, ainda, que incidiria multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial da causa, acrescida das parcelas vencidas e vincendas, com seus acréscimos penais, devendo ser contabilizadas na forma do contrato original.

Feitas estas considerações e, como dito, não havendo qualquer insurgência a respeito dos valores cobrados na exordial, não cabe a discussão, neste momento, em sede de cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo, não merecendo reformas a decisão, neste ponto.

4.3. Da cobrança de honorários advocatícios em duplicidade.

Insurge-se a parte agravante, ainda, contra o montante de R$ 466.888,80 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e oitenta centavos) cobrado a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, quando já incidente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre cada parcela cobrada na exordial.

Neste ponto, entendo que possuem razão em parte, os agravantes, na medida em que o valor cobrado a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença não encontra respaldo legal ou contratual,
inexistindo qualquer detalhamento acerca dos fundamentos para a sua cobrança
, até porque já incidentes honorários advocatícios nos cálculos apresentados na exordial
.

Desta forma, merece acolhimento o presente agravo de instrumento, para que seja expurgado da execução, o montante de R$ 466.888,80 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e oitenta centavos) cobrados pelo agravado a título de honorários advocatícios,
sem prejuízo da multa e dos honorários sucumbenciais devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, §1º do CPC, no percentual a ser estipulado pelo magistrado de origem.

4.4. Da impossibilidade de bloqueio de valores e penhora de bens

Em sequência, argumenta a agravante Oncológica do Brasil que a ordem de bloqueio de suas contas no valor excessivo executado inviabiliza suas atividades de atendimento prioritário à saúde e o tratamento de pacientes oncológicos. Afirma que os recursos financeiros existentes em suas contas são destinados exclusivamente ao pagamento de médicos, enfermeiros, técnicos, colaboradores, funcionários, bem como para a aquisição de materiais hospitalares, medicamentos e demais itens necessários ao tratamento qualificado dos pacientes, sendo que pequena parte deste recurso é revertida em lucro para empresa.

Afirma a impossibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, em atenção ao artigo 866 do CPC, na medida em que ofertado bem à penhora avaliado em R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões) como forma de garantir a execução até que haja o trânsito em julgado da lide. Alega, ainda, que eventual penhora sobre o faturamento da empresa deve ser limitada a um percentual certo e determinado, entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento).

Por fim, afirma a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade ao executado, porque, impor a constrição sobre a totalidade do faturamento da empresa, ou ainda sobre o faturamento líquido ou até mesmo sobre totalidade dos valores em conta dos Agravantes/Executados (pessoas físicas), implicaria em violação ao art. 805, art. 835, art. 866, todos do CPC, bem como ao mandamento constitucional expresso no art. 170 da CRFB/88, posto que feriria a ordem econômica e os ditames da justiça social, uma vez que inviabilizaria a atividade econômica dos Agravantes que promovem saúde às pessoas acometidas por câncer.

Requer a imediata reforma da sentença agravada, com a revogação da determinação de pagamento voluntário do débito no montante de R$ 2.751,712,49 (dois milhões setecentos e cinquenta e um mil setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), bem como a retirada da penhora eletrônica pelo prazo de 30 (trinta) dias deste valor sobre as contas dos executados, via SISBAJUD, e também da constrição de veículos encontrados em nome dos devedores via RENAJUD, inscrição no cadastro restritivo de crédito, via SERASAJUD, e a penhora de bens por meio de oficial de justiça.

Inicialmente, esclareço que a oferta do bem imóvel pelo agravante e a eventual penhora sobre o faturamento da empresa não foram objeto da decisão agravada, que determinou tão somente, a penhora em relação aos ativos existentes em conta corrente da executada, de forma que não cabe a análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

No que tange a determinação de penhora online via SISBAJUD, constrição de veículos pelo RENAJUD e a inscrição no cadastro restritivo de crédito, via SERASAJUD, no limite do débito executado, não vislumbro qualquer ilegalidade nas medidas adotadas, considerando a ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC, sendo prioritária a penhora em dinheiro, bem como, que a execução se processa no interesse do credor, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria[5] em casos semelhantes, mormente se tratando de cumprimento de sentença transitada em julgado e considerando os sucessivos descumprimentos dos acordos firmados entre as partes.

Ademais, a parte agravante não demonstrou de forma efetiva que a constrição seria extremamente gravosa e impediria o funcionamento de suas atividades e, instada a pagar o débito de forma voluntária, se manteve inerte,
inclusive em relação ao montante incontroverso
, de forma que neste momento, é razoável que o interesse do credor em ver seu débito satisfeito se sobreponha ao princípio da menor onerosidade do devedor, sem prejuízo da análise pelo magistrado de origem acerca de eventual necessidade de substituição da penhora, a posteriori e do imediato levantamento do bloqueio de valores, caso incidam sobre bens impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC.

5.

Da condenação ao pagamento de multa por recurso protelatório

Ultrapassado o mérito do recurso, passo a analisar a pretensão do agravado, de condenação do recorrente por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do presente agravo de instrumento.

Entendo ser caso de indeferimento do pedido.

Isto porque, para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessária prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. Entretanto, não há qualquer demonstração de que o agravante tenha agido com comportamento que ofendesse a lealdade processual, posto que apenas defendeu tese jurídica que entendeu aplicável ao caso, não caracterizado dolo de sua parte.

Assim, não evidenciado comportamento desleal por parte do recorrente e sendo impossível presumir a suposta conduta maliciosa, inaplicável a multa processual prevista no art. 81 do CPC/15.

6.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada, tão somente, para decotar o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios incluídos no cumprimento de sentença, no valor de R$ 466.888,80 (quatrocentos e sessenta e seis reais, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), na linha da fundamentação.

Mantenho o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

Em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do executado, no percentual de 10% do valor decotado da execução.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO RIGORISMO NA EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. É cabível a mitigação do rigor da exigência de identidade da moldura fática quando a divergência ocorre em torno da aplicação de regra de direito processual, desde que a diferença na questão de direito material não tenha o condão de alterar a solução jurídica aplicada à lide. Precedentes.

2. A retirada do autos, em carga, pelo advogado da parte recorrente - o qual tem poderes bastantes para a prática dos atos processuais - faz presumir a ciência inequívoca da sentença, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial.

3. A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que a alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Precedentes.

4. No caso concreto, a despeito de ter sido realizada carga dos autos antes da publicação da sentença, tal ato processual foi implementado por procurador diverso daqueles constantes no pedido de intimação exclusiva, fazendo pressupor que a disponibilização posterior do decisum - dessa feita, em nome dos causídicos signatários da petição inicial - constituiria o termo a quo do prazo recursal.

5. Agravo interno provido. (AgInt nos EREsp 1.316.051/SP , Rel. Min. OG FERNANDES , Rel. p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , CORTE ESPECIAL, julgado em DJe 22/2/2019) (grifos nossos)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. APELO QUE MERECE PROSPERAR. O SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS PÚBLICAS OU PRIVADAS (SISTCADPJ) FOI CRIADO NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, POR MEIO DO ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ Nº 102/2016, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 11.419/2006, QUE DISPÕE SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL, E PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 246, PARÁGRAFOS 1º E 2º DO CPC/15. SISTEMA OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS, EXCETUANDO-SE APENAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
VALIDADE E EFICÁCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE AUTORA, REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PORÉM, EMBORA TENHA SIDO ENCAMINHADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA A PARTE AUTORA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, A COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO CONTRARIOU O DISPOSTO NO ART. 272, § 5º DO CPC. NULIDADE DIANTE DO DESATENDIMENTO A PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS SEJAM FEITAS EM NOME DO ADVOGADO INDICADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(TJ-RJ - APL: 00148547220208190008 202300164449, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 23/08/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 01/09/2023) (grifos nossos)

[3]
(STJ - REsp: 1969520 MG 2021/0337281-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 11/05/2022)

[4]
AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.

[5]
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. PEDIDO DO EXECUTADO PELA PENHORA DE IMÓVEL. FUNDAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de dinheiro e de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual, via de regra, a penhora de dinheiro precede a penhora de imóvel, salvo justificativa suficiente a respaldar inversão da ordem. 3. Não se pode afastar a conclusão de que o interesse do exequente pode ser satisfeito seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, após a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, do que decorre não haver justificativa suficiente à pretendida inversão da ordem de expropriação. A alegação genérica de onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros e a indicação de imóvel livre de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não são suficientes a justificar a alteração da referida ordem
. 4. Cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Não tendo sido deferido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que arbitrou os honorários advocatícios, não há que se falar em óbice à penhora realizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0717981-29.2023.8.07.0000 1810650, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 01/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024) grifos nossos

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO HOSPITALAR - INADIMPLÊNCIA - HOSPITAL BENEFICENTE EXECUTADO - PENHORA DE VALORES ATRAVÉS DE SISTEMA SISBAJUD - DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - AFASTADA - VERBAS RECEBIDAS NAS CONTAS BANCÁRIAS PROVENIENTES TAMBÉM DE CONVÊNIOS PARTICULARES E DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - NÃO COMROVAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE VALORES EXCLUSIVAMENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO - PROVIDÊNCIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível a penhora dos valores recebidos por hospital beneficente, sejam de origem pública ou privada
. Acerca do repasse de verbas públicas ao hospital, não se desconhece que o dinheiro pelo SUS visa atender aos pacientes usuários desse sistema e que qualquer bloqueio sob essa rubrica implicaria em tormentosos prejuízos ao atendimento das pessoas que ali buscam atendimento, socorro e tratamento. No entanto, deixando a agravada de comprovar que nas contas bancárias onde foram realizadas as constrições judiciais recebe recursos apenas públicos, o que efetivamente era seu ônus exclusivo e obrigatório e, demonstrado que inclusive, nestas mesmas contas são realizados pagamentos a particulares e empresas privadas, não há razão plausível ou jurídica para determinar o desbloqueio dos valores constritados judicialmente, impondo-se a reforma da decisão combatida. Ademais, restou comprovado nos extratos bancários apresentados nos autos que o hospital executado não se mantém somente em razão de valores de repasse do SUS, mas também recebem repasses feitos por entidades privadas, no caso os planos de saúdes e convênios particulares, além de inúmeras doações de pessoas físicas e jurídicas.
Também, inexistem provas de que o montante penhorado irá afetar ou comprometer a garantia de fornecimento dos atendimentos de saúde à população
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14114983520228120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)

Belém, 11/06/2024